Tribunal: TJMT
Processo: 1009861-49.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009861-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), GERSON JOSE DA COSTA - CPF: 299.568.381-87 (AGRAVADO), JOAO CARLOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 169.206.786-91 (AGRAVADO), GERSON JOSE DA COSTA - ME - CNPJ: 01.609.094/0001-63 (AGRAVADO), JOSE EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 024.157.121-91 (ADVOGADO), JOSÉ VICENTE ROCHA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS – PERDA DA EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento jurisprudencial, a obrigação monitória não alcança os devedores solidários em decorrência do aval prestado, uma vez que a perda da força executiva do título acarreta também a perda da eficácia do aval, em face da sua natureza cambial.

2- No presente caso, resta ausente a probabilidade de direito do Recorrente, a ensejar o provimento do recurso, porquanto a
cédula de crédito estava vencida e perdeu a eficácia de título executivo, fato que afasta a validade da garantia.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1009861-49.2019.2018.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:

GERSON JOSÉ DA COSTA

GERSON JOSÉ DA COSTA – ME

JOSÉ VICENTE ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação Monitória
nº 11182-19.2008.811.0002, ajuizada em desfavor de
Gerson José da Costa, Gerson José da Costa - ME
e
José Vicente Rocha
, reconheceu a ilegitimidade dos avalistas para figurarem no polo passivo e determinou a emenda da inicial, sob pena de extinção da ação.

Esclarece que, ingressou com Ação Monitória contra Gerson José da Costa ME, Gerson José da Costa e José Vicente Rocha visando o percebimento de crédito representado pela Cédula de Crédito Industrial CCI nº 015/97-FUNDI/BEMAT, sendo emitente o primeiro requerido citado e Interveniente Hipotecante, José Vicente Rocha.

Aduz a ocorrência de
error in procedendo
no momento em que o Juízo
a quo
, após decorridos mais de 10 anos de tramitação do feito e existindo nos autos embargos monitórios, determina que o Estado de Mato Grosso realize emenda à inicial para excluir os litisconsortes do polo passivo da lide (
“sob pena de indeferimento da petição inicial”
), não tendo sido observado, indubitavelmente, o devido processo legal (artigo 5º, LIV, da CF).

Alega que, o documento que instrui a inicial da ação monitória, trata-se de uma Cédula de Crédito Industrial, emitida em 15/5/1997, com vencimento em 15/5/2004, ou seja, consubstanciada em garantia pessoal, não podendo ser afastada, já que a obrigação principal ainda subsiste, e, por consequência, a dívida deve permanecer assegurada, subsistindo o gravame hipotecário sobre o bem dado em garantia.

Informa que, nos termos do artigo 1.499, I, do Código Civil
, a hipoteca extingue-se pela extinção da obrigação principal
, situação esta que não ocorreu.

Dessa forma, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso, reformando a r. decisão prolatada pelo Juízo
a quo
às fls. 104, mantendo-se o garantidor hipotecário no polo passivo da lide.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 8762594).

Embora intimados, não houve apresentação de contrarrazões (Id. 13940091).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 14815451).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo

Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Monitória nº 11182-19.2008.811.0002, ajuizada em desfavor de
Gerson José da Costa, Gerson José da Costa - ME
e
José Vicente Rocha
, reconheceu a ilegitimidade dos avalistas para figurarem no polo passivo e determinou a emenda da inicial, sob pena de extinção da ação.

Primeiramente, ressalta-se o cabimento do presente recurso contra decisão que determina a exclusão de litisconsórcio, consoante artigo 1.015, VII, do CPC,
verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

VII - exclusão de litisconsorte;

(...)

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a
Ação Monitória retro mencionada, em
3-10-2008
, contra Gerson José da Costa ME, Gerson José da Costa e José Vicente Rocha, visando o percebimento de crédito representado pela Cédula de Crédito Industrial CCI nº 015/97-FUNDI/BEMAT, no montante atualizado de R$ 106.558,51 (cento e seis mil quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), sendo emitente o primeiro requerido e Interveniente Hipotecante, José Vicente Rocha, com data de vencimento em
15-5-2004
(Id. 8528559).

Após a citação, os Executados
Gerson José da Costa ME, Gerson José da Costa apresentaram embargos monitórios, trazendo, entre outras arguições, a ilegitimidade passiva dos avalistas.

Antes de apreciar os embargos, o Magistrado entendeu que, de fato, os avalistas não possuíam legitimidade para figurar no polo passivo, determinando a emenda a inicial para exclusão do polo passivo.

Irresignado, insurge-se o Recorrente.

De início, não vislumbro a ocorrência de
error in procedendo
, conforme alegado pelo Recorrente,
a uma
, porque a matéria é de ordem pública podendo ser apreciada inclusive de ofício pelo Magistrado,
a duas
, porque tal alegação foi devidamente impugnado pelo Estado de Mato Grosso, não havendo que se falar em violação ao contraditório e ampla defesa (Id. 8528562 - Pág. 3); além de que, os embargos contêm diversas alegações que ainda serão enfrentadas pelo Magistrado, após o cumprimento da determinação.

Ademais, consoante consignado por esta Relatora quando da apreciação da liminar, resta ausente a probabilidade de direito do Recorrente, a ensejar o provimento do recurso, porquanto a
cédula de crédito estava vencida e perdeu a eficácia de título executivo, fato que afasta a validade da garantia.

Nos termos do entendimento jurisprudencial, a obrigação monitória não alcança os devedores solidários em decorrência do aval prestado,
uma vez que a perda da força executiva do título acarreta também a perda da eficácia do aval, em face da sua natureza cambial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS À MONITÓRIA (LASTRADA EM TÍTULO EXECUTIVO PRESCRITO
) - RECONHECIMENTO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS, QUE A NOTA PROMISSÓRIA FOI OBJETO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR DA MONITÓRIA. 1. (...). 4.
É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior quanto à ilegitimidade do avalista para responder por dívida inscrita em título de crédito que sofreu a prescrição, salvo quando demonstrado seu locupletamento ilícito, circunstância não aventada no caso
. Aplicação do enunciado n. 83/STJ 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1069635/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2014, DJe 1/9/2014). [Destaquei]

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS. PERDA DA EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pagamento da Cédula de Crédito comercial pode ser garantido por aval, de acordo com a lei 6.840/80 e o Decreto-Lei 413/69. 2. O aval é instituto do regime jurídico cambial e constitui ato cambiário pelo qual terceiro se responsabiliza pelo pagamento da obrigação constante do título de crédito nas mesmas condições do avalizado, conforme estatui o art. 897 do Código Civil. 3.
Considerando que o aval é instituto que somente pode ser conferido em título de crédito, se este perde a eficácia executiva, consequentemente resta também sem eficácia o aval.

4. No caso, ainda que não se tenha operado a prescrição no plano cambial, é forçoso se reconhecer a ausência da força executiva do título de crédito, visto que, conforme reconhecido na petição de ingresso, inexiste o título original, sendo por tal motivo proposta ação monitória. 5.

Se o título de crédito perde seu vigor executivo, pois desprovido dos atributos cambiais que lhe eram assegurados, e passa a servir apenas como meio de prova da existência do crédito, a consequência é o desaparecimento do aval, restando os avalistas desobrigados de garantir o pagamento do título.
6. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07027984920188070014 DF 0702798-49.2018.8.07.0014, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 4/3/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 13/3/2020. Pág: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

(...) II. O aval é ato genuinamente cambiário por meio do qual o avalista assume a obrigação de pagar o título de crédito nas mesmas condições do avalizado. III
. Se o título de crédito perde a sua aptidão executiva e passa representar simples meio de prova da dívida, esvai-se a responsabilidade cambial do avalista
. IV. O princípio da autonomia das relações cambiais se dissipa a partir do momento em que o título de crédito perde o seu vigor executivo e passa a servir apenas como meio de prova. V.
Uma vez elidida a executividade, todos os atos de natureza cambial perdem naturalmente sua eficácia, tais como o aval e o endosso, sem prejuízo dos deveres contraídos nos negócios jurídicos realizados por meio do título
.

(TJDF - Acórdão n.926898, 20090110341775APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: CRUZ MACEDO, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 15/4/2016. Pág.: 275/287). [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020